Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-62.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001665-62.2020.8.14.0009

APELANTE: MOISES DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001665-62.2020.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: MOISÉS DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, §1º, I, DA LEI Nº 10.826/03. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO DE PROIBIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Moisés da Silva Ferreira contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003. A condenação decorreu da apreensão, em sua residência, de revólver calibre .38 com numeração raspada e munições, encontradas durante cumprimento de mandado de busca. Em juízo, o réu confessou a posse da arma e munições, alegando tê-las adquirido para segurança pessoal e familiar. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por erro de proibição e a mitigação da pena-base abaixo do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula 231/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição com base em erro de proibição, nos termos do art. 21, segunda parte, do CP; (ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro de proibição exige que o agente, por desconhecimento inevitável da ilicitude do fato, atue sem consciência da ilicitude. No caso concreto, o réu admitiu ter adquirido arma de fogo com numeração suprimida, revelando ciência da ilicitude da conduta, afastando a incidência da excludente de culpabilidade.

4.

A alegação de aquisição da arma para proteção pessoal e familiar não configura situação de erro de proibição escusável nem estado de necessidade, pois não demonstrado perigo atual e concreto ao bem jurídico tutelado.

5.

A aplicação da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja superação não encontra respaldo na jurisprudência atual.

6.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA confirma a natureza de crime de perigo abstrato e mera conduta da posse ilegal de arma de fogo, sendo irrelevante a inexistência de ameaça concreta ou lesividade efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro de proibição exige desconhecimento inevitável da ilicitude, não configurado quando o agente tem plena consciência de que portar arma de fogo com numeração raspada é conduta ilícita.

2.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3.

A posse de arma de fogo com numeração raspada configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de lesividade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 21; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Súmula relevante citada
: Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 2020.02478705-60, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001665-62.2020.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: MOISÉS DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MOISÉS DA SILVA FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por uma reprimenda restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime descrito no art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 11348034), em resumo,
que no dia 21/02/2020 por volta de 07h,
a Polícia Civil em cumprimento a um mandado de busca e apreensão se dirigiu à casa do Apelante, que após permitir a entrada dos agentes foi ao quarto trocar de roupa acompanhado de um policial, em razão de estar apenas com suas vestes íntimas e ao abrir o guarda-roupas, caíram ao chão 06 (seis) munições calibre 38.

Em razão disso, iniciaram-se buscas pelo imóvel onde foi encontrado 01 (um) revólver calibre .38 com a numeração raspada, além de uma porção de maconha.

O Recorrente foi preso e levado à delegacia, tendo em seu depoimento negado ser dono da droga, mas admitiu ser o proprietário da arma e das munições, e que teria comprado por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de um desconhecido para a sua proteção e de sua família.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 16, §1º, inciso I
,
da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 24214933), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24214938 p. 1-10) pugnando por sua absolvição em razão de erro de proibição conforme art. 21, segunda parte do CP.

Além disso, pugnou pelo afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento da atenuante da confissão

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 24214940 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 25066781 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por ERRO DE PROIBIÇÃO:

Pugna a defesa pelo reconhecimento do erro de proibição, uma vez que, está correta a condição de possuir uma arma de fogo para se defender bem como sua família, considerando que já foram assaltados uma vez.

Verifica-se que no erro de proibição, o equívoco do agente recai naquilo que entende ser lícito, embora não o seja. Conforme dicção do art. 21 do CPB, o desconhecimento da lei é inescusável, sobretudo, quando em conformidade com as particularidades do caso concreto, não for admissível que o acusado não possuísse consciência do caráter ilícito da conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No presente caso, as provas constantes dos autos evidenciam que o Apelante tinha noção da ilicitude da sua conduta em portar arma de fogo sem autorização legal, contudo, alegou que era para sua segurança e de sua família, sem sequer relatar qualquer ameaça atual ou futura especificamente.

Assim sendo, o apelante confessou o porte ilegal de arma, a qual foi obtida no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual, tinha consciência e informação da conduta ilícita de se ter um artefato sem autorização, o que descaracteriza a tese de erro de proibição ao caso.

Nesse sentido segue jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO EM FACE DA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO, ALICERÇADO NA FALTA DE PERÍCIA NO ARTEFATO, QUE NÃO TRARIA NENHUM RISCO A INCOLUMIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA, BASTANDO QUE O AGENTE INCIDA NO TIPO INCRIMINADOR PARA QUE ESTEJA CONFIGURADO O ILICITO.ADEMAIS APESAR DA ARMA TER SIDO PERICIADA E COMPRAVADA SUA LESIVIDADE O COMPETENTE LAUDO É PRESCINDÍVEL, BASTANDO QUE O AGENTE INCIDA NO VERBO DO TIPO INCRIMINADOR. PREELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO EVIDENCIADO O PERIGO ATUAL E CONCRETO AO BEM JURIDICO TUTELADO PARA CREDENCIAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, BEM COMO O DESCONHECIMENTO DA LEI É INESCUSÁVEL. INTELIGENCIA DO ART. 21 DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO A ARMA TER SIDO APREENDIDA NO CARRO DO ACUSADO A SUA DISPOSIÇÃO E EM VIA PÚBLICA - PEDAGOGIA DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DECISÃO UNÂNIME.

I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de portar a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF; (...)

V - Inexistindo qualquer prova de que o acusado desconhecia o caráter ilícito da conduta perpetrada, não há que se falar em absolvição fundada em erro de proibição.

VI - É imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual e concreto; a mera alegação de temor por sua violação não é suficiente para caracterizá-lo.

(...)

X - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. (2020.02478705-60, 215.387, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04).

Sendo assim, rejeito a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão:

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025